Tribunal: TJMT
Processo: 1002303-65.2020.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002303-65.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELITON CARLOS ZARDO - CPF: 015.217.311-01 (RECORRENTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RIVALDO JOSE RODRIGUES - CPF: 352.560.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO MORAIS DE SOUZA PINTO - CPF: 055.509.581-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JEISIELLE MILLENA CAMPOS DA SILVA - CPF: 062.852.111-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY LIMA DA SILVA - CPF: 023.215.381-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERT MATHEUS RAMOS DA SILVA - CPF: 074.805.231-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL FERREIRA LEITE - CPF: 429.403.541-20 (VÍTIMA), ANA PAULA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 034.999.471-45 (VÍTIMA), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO, HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INEVITABILIDADE
– ALEGAÇÃO DE QUE O RESULTADO MORTE OCORRERIA MESMO SE O RECORRENTE ESTIVESSE DENTRO DO LIMITE DE VELOCIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE APONTAM PARA CONDUTA ARRISCADA – QUESTÃO A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
2. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTADO DE NECESSIDADE QUANTO À FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE
– TEMOR DE LINCHAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO PERIGO ATUAL – DEPOIMENTO DE POLICIAL INDICANDO A INEXISTÊNCIA DE AGLOMERAÇÃO NO LOCAL – MATÉRIA A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– DOLO EVENTUAL
VERSUS
CULPA CONSCIENTE – ELEMENTOS QUE APONTAM POSSÍVEL ASSUNÇÃO DO RISCO – ALTA VELOCIDADE EM CONDIÇÕES ADVERSAS, DESRESPEITO AOS REDUTORES DE VELOCIDADE, VEÍCULO DE GRANDE PORTE – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
4. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE PARA OMISSÃO DE SOCORRO
– CONEXÃO COM CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA EM SEDE DE PRONÚNCIA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO
.

A absolvição sumária com fundamento no princípio da inevitabilidade, corolário da teoria da imputação objetiva, exige prova inquestionável de que o resultado teria ocorrido da mesma forma caso o agente tivesse adotado comportamento conforme o direito. Inexistindo essa certeza, especialmente quando há elementos probatórios apontando que o acusado trafegava em velocidade incompatível com a via, em condições climáticas adversas e desrespeitando redutores de velocidade, impõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Para o reconhecimento do estado de necessidade como excludente de ilicitude a justificar a absolvição sumária, imprescindível a demonstração inequívoca de todos os seus elementos constitutivos, especialmente a existência de perigo atual, não provocado voluntariamente pelo agente, e a inevitabilidade do comportamento lesivo. Não havendo prova cabal do alegado temor de linchamento, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri para apreciação.

A linha divisória entre dolo eventual e culpa consciente é tênue, residindo basicamente no elemento volitivo. Havendo elementos que, em tese, possam indicar que o acusado assumiu o risco de produzir o resultado (condução de veículo de grande porte em alta velocidade, durante a noite, com chuva e sem reduzir a velocidade nos quebra-molas), a dúvida acerca do elemento subjetivo deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A conexão entre crimes dolosos contra a vida e outros delitos atrai a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de todos eles, sendo defeso ao julgador togado fazer qualquer juízo de mérito em relação aos crimes conexos ainda na primeira etapa do procedimento bifásico, sob pena de usurpação da competência constitucional atribuída ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Eliton Carlos Zardo
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n. 1002303-65.2020.8.11.0008, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II (tentado) e artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70 do Código Penal Brasileiro.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese:

a) Absolvição sumária em relação aos crimes de homicídio consumado e tentado, com fundamento no artigo 415, III, do CPP, sob o argumento da aplicação do princípio da inevitabilidade, também chamado de comportamento alternativo conforme o direito, baseando-se na teoria da imputação objetiva;

b) Absolvição sumária em relação ao crime de fuga do local do acidente, com fulcro no artigo 415, IV, do CPP, c/c artigo 23, I, do Código Penal, alegando que o recorrente agiu em estado de necessidade, ante o temor de linchamento;

c) Subsidiariamente, a desclassificação dos crimes de homicídio consumado e tentado para os delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigos 302 e 303 do CTB), sob o fundamento de ausência de dolo eventual;

d) Subsidiariamente, a desclassificação do crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB) para o crime de omissão de socorro (art. 304 do CTB), alegando ausência de dolo específico.

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso apresentado pela defesa, devendo ser mantida a respeitável decisão impugnada. (Id. 269563906)

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Gill Rosa Fetchtner, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assim sintetizando: (Id. 273238853)

Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Duplo homicídio (um tentado e outro consumado) na direção de veículo automotor e fuga do local do crime. Irresignação da Defesa. 1) Pretende-se a absolvição sumária ou a desclassificação para homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Inviabilidade. A ausência de animus necandi não foi comprovada cabalmente. A dúvida acerca do animus do agente deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 2) Almeja absolvição sumária ou desclassificação quanto ao crime conexo. Improcedência. O crime de fuga do local do acidente, conectado aos crimes dolosos contra a vida, deve ser submetido ao Júri Popular, competente para julgar o evento em sua integralidade. 3)
Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Eliton Carlos Zardo
, contra decisão proferida pelo Juízo da

3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

De acordo com a denúncia, no dia 22/11/2019, por volta das 23h50min, na Avenida José Antônio de Faria, Bairro Centro, cidade de Barra do Bugres/MT, o recorrente, agindo com dolo eventual, matou a vítima Joel Ferreira Leite e tentou matar Ana Paula Barbosa Rodrigues, bem como afastou-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal que lhe seria atribuída.

Conforme o Ministério Público, os fatos teriam ocorrido após o recorrente sair de um churrasco, quando trafegava em alta velocidade na via pública. As vítimas estavam em outro veículo, trafegando em baixa velocidade devido à chuva, quando foram surpreendidas pelo recorrente que invadiu a via preferencial. Da colisão resultou a morte de Joel Ferreira Leite e lesões em Ana Paula Barbosa Rodrigues. Após o acidente, o recorrente teria ligado para Paulo Ricardo Morais de Souza Pinto, também denunciado no processo original, que compareceu ao local, momento em que o recorrente fugiu com a caminhonete de Paulo Ricardo.

Foi realizado laudo pericial que atestou que a causa do acidente teria sido a invasão de preferencial por parte do veículo conduzido pelo recorrente, agravada pela sua velocidade, estimada em cerca de 70 km/h. As condições climáticas eram adversas, com chuva, o que prejudicava a visibilidade.

Recebida a denúncia e concluída a instrução processual, o réu foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro, artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II (tentado) e artigo 305 do Código de Trânsito, na forma do artigo 70 do Código Penal Brasileiro. Na mesma decisão, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu Paulo Ricardo Morais de Souza Pinto, com remessa ao Juizado Especial Criminal.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, argumentando, em síntese:

1.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO – PRINCÍPIO DA INEVITABILIDADE

O recorrente postula sua absolvição sumária em relação aos crimes de homicídio consumado e tentado, com fundamento no artigo 415, III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de aplicação do princípio da inevitabilidade ou comportamento alternativo conforme o direito, embasado na teoria da imputação objetiva desenvolvida por Claus Roxin.

Sustenta que, segundo o Relatório Pericial de Acidente de Trânsito no 023/2023 (ID n.o 132160414), mesmo que estivesse trafegando dentro do limite de velocidade permitido para a via (40 km/h), o resultado fatal ainda assim ocorreria, em razão da grande energia envolvida no impacto. Desta forma, demonstrado que um comportamento lícito alternativo em nada teria servido para evitar o resultado, a imputação objetiva deveria ser excluída.

Contudo, após análise detida do caso, entendo que não merece acolhimento a pretensão absolutória, pois não se verifica, de plano, a configuração de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, tampouco a atipicidade manifesta do fato ou prova inequívoca da inocência do acusado, hipóteses autorizadoras da absolvição sumária, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a tese defensiva de aplicação do princípio da inevitabilidade, embora tenha fundamentação jurídica relevante, não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, de forma a justificar a absolvição sumária neste momento processual.

Primeiro, porque o próprio laudo pericial oficial apontou que o veículo do recorrente estava trafegando em velocidade aproximada de 69 km/h, quando o limite permitido para a via era de 40 km/h. Em segundo lugar, porque, mesmo que se considere o relatório técnico particular apresentado pela defesa (ID n.o 132160414), este não é categórico ao afirmar que o acidente ocorreria da mesma forma e com o mesmo resultado caso o réu estivesse dirigindo dentro do limite de velocidade.

Ademais, a hipótese de inevitabilidade do resultado levantada pela defesa demanda análise aprofundada do conjunto probatório, não sendo possível sua aferição de plano, especialmente diante de outras circunstâncias relevantes apontadas nos autos, como as condições climáticas adversas (chuva), visibilidade reduzida, e ausência de sinalização no local.

Conforme bem pontuou o douto Procurador de Justiça em seu parecer, "a Constituição da República de 1988 outorgou soberanamente ao Tribunal do Júri a competência para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados."

Nesta etapa processual, não é permitido ao juízo togado proceder a um exame aprofundado da prova, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Basta que esteja comprovada a materialidade delitiva e que existam indícios suficientes de autoria demonstrando que o pronunciado possa ter cometido os ilícitos penais, agindo com alguma das modalidades do dolo aplicáveis ao crime contra a vida.

O conjunto probatório carreado aos autos indica que o recorrente conduzia o veículo em velocidade acima do permitido para a via, em condições climáticas adversas (chuva), durante o período noturno, e que não teria respeitado os redutores de velocidade existentes no trajeto percorrido. Além disso, a testemunha Anderson Gonçalves dos Santos, que presenciou o momento do acidente, afirmou categoricamente que o recorrente dirigia em alta velocidade, "rampando quebra-molas invertidos", circunstâncias estas que demonstram, ao menos em tese, que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado.

Tais circunstâncias fáticas, neste momento processual, afastam a aplicação da tese do princípio da inevitabilidade, pois não há como se afirmar, com a certeza necessária para uma absolvição sumária, que mesmo com uma conduta adequada ao ordenamento jurídico (direção dentro do limite de velocidade permitido), o resultado seria o mesmo.

Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária, a pretensão defensiva deve ser rejeitada, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada da questão.

2.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – ESTADO DE NECESSIDADE

O recorrente também pleiteia sua absolvição sumária em relação ao crime de fuga do local do acidente (artigo 305 do CTB), com fundamento no artigo 415, IV, do CPP, c/c artigo 23, I, do Código Penal, alegando ter agido em estado de necessidade, ante o temor de linchamento por populares.

Sustenta que apenas se evadiu do local devido às ameaças e ao receio de linchamento pelas pessoas que estavam no local do acidente, conforme teria relatado em seu interrogatório, tanto na fase policial quanto judicial, e corroborado pelas testemunhas Albert Matheus Ramos da Silva, Anderson Gonçalves dos Santos e Josielle Millena Campos da Silva.

Contudo, tal como ocorre em relação ao pedido anterior, não verifico a presença dos requisitos necessários para a absolvição sumária com base em excludente de ilicitude.

Para o reconhecimento do estado de necessidade é imprescindível a demonstração inequívoca de todos os seus elementos constitutivos, quais sejam: a) situação de perigo atual; b) perigo não provocado voluntariamente pelo agente; c) inevitabilidade do comportamento lesivo; d) inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado; e) conhecimento da situação justificante.

No caso em análise, não há prova inequívoca da existência de perigo atual e concreto que justificasse a fuga do local do acidente sem prestar socorro às vítimas. Os depoimentos colhidos nos autos apresentam versões contraditórias acerca das reais circunstâncias que teriam motivado a saída do recorrente do local.

A testemunha Augusto Renato Magri Arantes, investigador de polícia, afirmou categoricamente que "pelo horário e pela condição climática, tava chovendo, não tinha aglomeração de gente, pra risco de linchamento, que é o que poderia se alegar, de fuga do local pra preservar a integridade, né. Tava bem tarde, por sinal, e bem chuvoso."

Ademais, mesmo considerando as declarações do recorrente e das testemunhas arroladas pela defesa, estas não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a existência de um perigo atual e real que justificasse sua saída do local sem prestar assistência às vítimas.

É importante ressaltar que, conforme depoimentos colhidos, o recorrente, ao invés de acionar diretamente os serviços de emergência (SAMU, Polícia), optou por ligar para seu amigo Paulo Ricardo, o que demonstra, ao menos a princípio, a intenção de se evadir do local.

Desta forma, não estando cabalmente demonstrada a situação de estado de necessidade, não há como acolher o pedido de absolvição sumária em relação ao crime de fuga do local do acidente, devendo a questão ser submetida à análise do Tribunal do Júri, que decidirá, com soberania, sobre a existência ou não da excludente alegada.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO

Subsidiariamente, o recorrente pugna pela desclassificação dos crimes de homicídio consumado e tentado para os delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previstos nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o fundamento da ausência de dolo eventual.

Argumenta que o excesso de velocidade por si só não caracteriza dolo eventual, mas sim imprudência, e que não estava em velocidade exorbitante, já que trafegava a 69 km/h, ou seja, 29 km/h acima do limite permitido para a via (40 km/h), o que não ultrapassaria o limite de 50 km/h acima da velocidade permitida, estabelecido pelo artigo 291, §1o, III, do Código de Trânsito Brasileiro como impeditivo de benefícios processuais.

Alega ainda que a vítima também teria contribuído para a ocorrência do acidente, pois estaria trafegando a uma velocidade aproximada de 53 km/h, também acima do permitido, em uma via que não seria preferencial, segundo o disposto no artigo 29, III, "c", do Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre a pretensão desclassificatória, é importante esclarecer que, para que ocorra a desclassificação nesta fase processual, é necessário que exista prova cabal, incontroversa, de que o crime praticado não é doloso contra a vida, o que não se verifica no caso em análise.

A linha divisória entre dolo eventual e culpa consciente é tênue, residindo basicamente no elemento volitivo, ou seja, na aceitação ou não do resultado pelo agente. Consoante a doutrina e a jurisprudência, no dolo eventual o agente prevê o resultado como possível e, mesmo assim, assume o risco de produzi-lo, prosseguindo na prática da conduta. Já na culpa consciente, embora o agente também preveja o resultado como possível, acredita sinceramente que conseguirá evitá-lo, não o aceitando.

No caso em tela, existem elementos nos autos que indicam, ao menos nesta fase processual, a possibilidade de configuração do dolo eventual.

Conforme destacado na decisão de pronúncia e corroborado pelos depoimentos testemunhais, o recorrente dirigia um veículo de grande porte (Dodge Ram) em alta velocidade, durante a noite, em condições climáticas adversas (chuva), e não respeitando os quebra-molas invertidos existentes no trajeto.

A testemunha Anderson Gonçalves dos Santos, que presenciou o momento do acidente, foi categórica ao afirmar que o recorrente conduzia o veículo em "altíssima velocidade" e "rampando os quebra-molas invertidos", tendo declarado que "foi uma roleta russa, né, ele ia fazendo, em todos os cruzamentos. Mesmo com os quebra-molas invertidos (...) a velocidade era muito grande". Questionado pelo assistente de acusação, a testemunha afirmou expressamente que o recorrente "assumiu o risco de matar. Ou de morrer também, né. De tirar a sua própria vida."

Por sua vez, os investigadores de polícia Augusto Renato Magri Arantes e Anderson Antonio da Silva confirmaram, com base nas imagens coletadas, que o recorrente dirigia em velocidade incompatível com a via e não reduziu a velocidade em nenhum dos cruzamentos percorridos.

Diante desse contexto fático, não é possível afirmar, de plano e com a certeza necessária, que o recorrente agiu apenas com culpa, e não com dolo eventual. A dúvida acerca do elemento subjetivo que norteou a conduta do agente deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, após amplo debate em plenário.

Cumpre destacar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que o binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica, necessariamente, a presença de dolo eventual, no caso em análise, outros elementos fáticos indicam, em tese, a possibilidade de sua configuração, como a condução de veículo de grande porte, em alta velocidade, durante a noite, com chuva e sem reduzir nos quebra-molas invertidos.

O fato de o recorrente estar a 29 km/h acima da velocidade permitida para a via não é, por si só, determinante para afastar o dolo eventual, especialmente quando considerado o conjunto das circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Quanto à alegação de que a vítima teria contribuído para o acidente por também estar em excesso de velocidade e por não estar em via preferencial, trata-se de matéria que demanda análise aprofundada do conjunto probatório, não sendo possível sua aferição de forma definitiva neste momento processual.

O laudo pericial apresentado pela defesa, que afirma que o veículo conduzido pela vítima trafegava a aproximadamente 53 km/h e que o recorrente teria preferência no cruzamento por estar à direita da vítima, nos termos do artigo 29, III, "c", do CTB, não é suficiente para, de plano, afastar o dolo eventual e impor a desclassificação pretendida.

Ademais, o próprio laudo pericial oficial juntado aos autos (ID n.o 45722910 - Pág. 26) afirma que "Não há no local nenhuma indicando qual a via preferencial, portanto, os peritos ficam impossibilitados de afirmar com base nas informações de local, qual veículo detinha preferência de trânsito".

Portanto, havendo dúvida razoável acerca da caracterização do elemento subjetivo da conduta do agente – se dolo eventual ou culpa consciente –, impositiva é a manutenção da decisão de pronúncia, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, que decidirá, com soberania, sobre a existência ou não do dolo.

4.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE

Por fim, o recorrente pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de fuga do local do acidente (artigo 305 do CTB) para o crime de omissão de socorro (artigo 304 do CTB), alegando a ausência de dolo específico de se eximir da responsabilidade penal ou civil.

Sustenta que sua fuga do local foi motivada pelo medo de linchamento, tratando-se de um dolo genérico, e não do dolo específico exigido para a configuração do crime do artigo 305 do CTB.

No entanto, tal como ocorre em relação ao pedido de desclassificação dos crimes de homicídio, não verifico a possibilidade de acolhimento da pretensão defensiva neste momento processual.

A conexão entre os crimes dolosos contra a vida e outros delitos atrai a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de todos eles, conforme preceitua o artigo 78, I, do Código de Processo Penal.

Neste sentido, as questões relacionadas aos crimes conexos - como materialidade e autoria delitiva, bem como a presença de eventuais causas de isenção de pena ou de exclusão do crime - que exigem valoração fático-probatória definitiva, são de natureza meritória e escapam ao juízo prelibatório, devendo, por isso, ser também submetidas e analisadas pelo Conselho de Sentença em sua integralidade.

É defeso ao julgador togado fazer qualquer juízo de mérito em relação aos crimes conexos ainda na primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional atribuída ao Conselho de Sentença.

Neste sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...] Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa. [...]
(N.U 1002230-31.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

“[...] Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, e não havendo provas de que o réu portasse a arma com o fim único de praticar o delito de homicídio, improcede, nesta fase sumária, a exclusão do crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 da decisão de pronúncia. “Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015]. (N.U 1004078-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

O
Enunciado Orientativo n. 38 do TJMT
:
“Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

Desta forma, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de fuga do local do acidente (artigo 305 do CTB) para o crime de omissão de socorro (artigo 304 do CTB), devendo a questão ser submetida à análise do Tribunal do Júri, que decidirá, com soberania, sobre a correta tipificação da conduta.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, mantendo integralmente a decisão de pronúncia de ELITON CARLOS ZARDO, determinando que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025